Tribunal: STF
Processo: ARE 1197207
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IPTU – Exercícios de 2012, 2013, 2015, 2016 e lançamentos futuros – Templo religioso – Imunidade – Cancelamento dos lançamentos dos exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016 após a citação – Cancelamento após a citação que implicou em reconhecimento jurídico do pedido de cunho declaratório – Restituição do pagamento do IPTU do exercício de 2013 – Inocorrência - Restituição administrativa efetuada juntamente com o valor do IPTU de 2014 antes do ajuizamento da ação - Imunidade que não alcança os lançamentos futuros (Súmula 239 do STF) - Sentença reformada, operada a sucumbência recíproca – Recursos da autora e da ré providos em parte” (pág. 229 do documento eletrônico 2).
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Acórdão que mencionou a existência de devolução de valores referentes ao IPTU de 2013 e 2014 – Documentos dos autos que, no entanto, demonstram a devolução dos valores somente do IPTU de 2014 – Restituição dos valores de 2013 devida nos termos da sentença – Embargos acolhidos em parte” (pág. 280 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, VI; 19, I; e 150, VI, c, e § 4°, da mesma Carta. Sustentou-se, ainda, que 
    “[...] a mera possibilidade de efetuar lançamentos futuros de IPTU, como de fato já o fez com o exercício 2018, deve ser extirpada do mundo jurídico, pois já existe em momento anterior norma constitucional tributária que não autoriza sequer a criação legislativa infraconstitucional de imposto sobre o fato gerador: SER PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL PARA FINS RELIGIOSOS, existindo presunção a seu favor, NÃO DERRUBADA PELO MUNICÍPIO.
    O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, inclusive afirmando que o dever de provar o não enquadramento na regra de imunidade é do Município:
    [...]” (págs. 261-262 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o afastamento da imunidade (art. 150, VI, b e c, da CF) só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, uma vez que as entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ARTIGO 150, §4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. As entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova do desvio de finalidade, a cargo da administração tributária. 
    2. Para solucionar a controvérsia jurídica em questão e se chegar à conclusão esboçada pela parte recorrente, far-se-ia mister reexaminar as provas apresentadas durante o decorrer do feito, a fim de se analisar o preenchimento, ou não, pela ora agravada, (i) dos requisitos legais necessários para se gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea c, da CRFB/88, bem como (ii) se os serviços prestados pelo INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO estariam abarcados por suas finalidades essenciais. Tal esforço é expressamente vedado em sede de recurso extraordinário, consoante o firmado na Súmula n° 279/STF. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.102.838-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE EDUCACIONAL OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 8º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 977.799-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF” (ARE 1.212.963-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. Artigo 150, VI, c, CF. ITBI. Corte de competência. Destinação do imóvel adquirido. Presunção que milita em favor da entidade imune. Ônus da prova. Inversão. 
    1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo.
    2. Caso já tenha sido deferido o status de imune ao contribuinte, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido ao imóvel devem militar a seu favor. O afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 759.601-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.095.156-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 985.156-AgR/RJ e ARE 823.685/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 385.091/DF, ARE 758.289-AgR/RJ e AI 746.263-AgR-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 689.175-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 987.420/SP e ARE 1.078.205/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Condeno o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e dos honorários advocatícios que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator